Tribunal: STJ
Processo: 1013900-04.2015.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834638 - SP (2024/0476471-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AVIGO CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
AGRAVADO
: AGRIONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
INTERES.
: ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR
INTERES.
: DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR
INTERES.
: GIOVANNI BARBOSA SALVADOR
INTERES.
: IMPULSU PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: INTEGRU ASSESSORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
INTERES.
: ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADA
: VALDENIR BATISTA LEOPOLDINA PELLISSARI - SP063611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação cautelar de arresto.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3660aa25-a141-4daf-bac8-06868f9b9670

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834638 - SP (2024/0476471-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AVIGO CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
AGRAVADO
: AGRIONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
INTERES.
: ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR
INTERES.
: DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR
INTERES.
: GIOVANNI BARBOSA SALVADOR
INTERES.
: IMPULSU PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: INTEGRU ASSESSORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
INTERES.
: ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADA
: VALDENIR BATISTA LEOPOLDINA PELLISSARI - SP063611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação cautelar de arresto.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por AVIGO CONSULTORIA EM
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA., contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: cautelar de arresto, ajuizada por AVIGO CONSULTORIA EM
Ação
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA., em face de AGRIONE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR, DALTRO EDUARDO BARROS
SALVADOR, GIOVANNI BARBOSA SALVADOR, IMPULSU PARTICIPAÇÕES LTDA.,
Documento eletrônico VDA49452206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:46
Código de Controle do Documento: c5e8cfa0-a2dc-4bf3-8d94-cd0ffe57f7a1

INTEGRU ASSESSORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. e ITG CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA.
: julgou procedentes os pedidos, cautelar e principal, para
Sentença
declarar a anulação das vendas das participações societárias da IMPULSU
PARTICIPAÇÕES LTDA., nas sociedades empresárias INTEGRU ASSESSORIA E
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. e ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., bem
como para reconhecer a ineficácia relativa em relação à AVIGO CONSULTORIA EM
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA., da venda das quotas sociais da IMPULSU
PARTICIPAÇÕES LTDA., na sociedade empresária AGRIONE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., e assim também para condenar a IMPULSU PARTICIPAÇÕES
LTDA., ao pagamento à AVIGO CONSULTORIA EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
do valor de R$ 157.700,00, além de estender a obrigação de pagar a quantia à
ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR, DALTRO EDUARDO BARROS
SALVADOR, GIOVANNI BARBOSA SALVADOR, INTEGRU ASSESSORIA E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA. e ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., em virtude da
desconsideração das suas personalidades jurídicas. No ponto, ainda, condenou a
IMPULSU PARTICIPAÇÕES LTDA., por ato atentatório à dignidade da justiça, à
multa de 5% do valor da causa atualizado e deferiu o pedido para que GILSEMAR
PAULO DA SILVA fique como depositário dos bens arrestados, considerando a
situação societária da AGRIONE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Por fim,
condenou AGRIONE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., ARISTIDES RICARDO DE
BARROS SALVADOR, DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR, GIOVANNI BARBOSA
SALVADOR, IMPULSU PARTICIPAÇÕES LTDA., INTEGRU ASSESSORIA E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA. e ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. ao pagamento das
custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. (e-STJ
fls. 2389/2408)
: negou provimento às Apelações interpostas por AGRIONE
Acórdão
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR,
DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR, GILSEMAR PAULO DA SILVA, GIOVANNI
BARBOSA SALVADOR, IMPULSU PARTICIPAÇÕES LTDA., INTEGRU ASSESSORIA E
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. e ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., nos
termos da seguinte ementa:
“Ação cautelar de arresto c. c. indenização - Contrato de prestação de
serviços. Inicialmente, não se há falar em nulidade da sentença, pois esta abordou
todos os pontos controvertidos e se encontra bem fundamentada de acordo com a
prova produzida nos autos. Consigna-se que a prova produzida foi suficiente para a
decisão de mérito, e pelo princípio da persuasão racional (livre convencimento
motivado), o juiz é o destinatário da prova a quem cabe decidir quais são as
necessárias à formação de sua convicção. Alegação de conluio entre autora e uma
das rés em prejuízo de outra requerida que não restou demonstrado. Inexistência,
Documento eletrônico VDA49452206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:46
Código de Controle do Documento: c5e8cfa0-a2dc-4bf3-8d94-cd0ffe57f7a1

ademais, de prejuízo à defesa. Aplicação do princípio
.
pas de nullité sans grief
Alegações incidentes afastadas. Desnecessidade de conversão do julgamento em
diligência. Provas suficientes produzidas e analisadas pelo juízo
. Inexistência
a quo
de erro material no valor arbitrado em sentença. Arresto de
mantido.
softwares
Patrimônio da empresa que não constitui instrumento de trabalho. Penhorabilidade
reconhecida. Demais alegações não demonstradas - Inocorrência de abusividade de
juros - Ausência de prova, ainda, de simulação contratual destinada a assumir o
controle acionário de uma das rés - Atos de gerência não demonstrados - Contrato
de prestação de serviços regularmente celebrado e inadimplido - atos de
transferência de ações destinados a frustrar o recebimento de valores devidos -
desconsideração da personalidade jurídica e fraude contra credores corretamente
reconhecidos - inteligência dos arts. 50, § 2o, II, arts. 421, parágrafo único e 422 do
CC - Sentença mantida - Recursos não providos.” (e-STJ fl. 3018)
: opostos, por AGRIONE SERVIÇOS DE
Embargos de declaração
INFORMÁTICA LTDA., foram rejeitados (e-STJ fls. 3070/3073); opostos, por AVIGO
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA., foram rejeitados (e-STJ fls.
3083/3086); opostos, por ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR, DALTRO
EDUARDO BARROS SALVADOR, GIOVANNI BARBOSA SALVADOR, IMPULSU
PARTICIPAÇÕES LTDA., INTEGRU ASSESSORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.
e ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., foram rejeitados (e-STJ fls. 3091/3094).
alega violação dos arts. 10, 141, 278, § único, 341,
Recurso especial:
489, § 1o, II, IV, 490, 494, I, 1.022, II, III, CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: houve evidente erro
i)
material da r. sentença ao indicar o valor da condenação, que pode ser
reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão;
e, a questão da cobrança ou não dos valores do primeiro contrato não tinha sido
ii)
impugnada nem trazida à baila no processo até a prolação do entendimento da
Corte local, que inovou na fundamentação, sem dar oportunidade do exercício do
contraditório. (e-STJ fls. 3033/3054)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, o recurso está devidamente fundamentado e está presente
o dissídio jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49452206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:46
Código de Controle do Documento: c5e8cfa0-a2dc-4bf3-8d94-cd0ffe57f7a1

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do art. 489 do CPC;
ii) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
iii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
iv) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
07/12/2023
04/05/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 10, 141, 278, § único, 341, 490, 494, I, CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA49452206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:46
Código de Controle do Documento: c5e8cfa0-a2dc-4bf3-8d94-cd0ffe57f7a1

Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/02/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49452206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:46
Código de Controle do Documento: c5e8cfa0-a2dc-4bf3-8d94-cd0ffe57f7a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.638 / SP
Número Registro: 2024/0476471-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139000420158260068
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRIONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
AGRAVANTE : AVIGO CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
AGRAVANTE : ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR
AGRAVANTE : DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR
AGRAVANTE : GIOVANNI BARBOSA SALVADOR
AGRAVANTE : IMPULSU PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : INTEGRU ASSESSORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE : ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADA
: VALDENIR BATISTA LEOPOLDINA PELLISSARI - SP063611
AGRAVADO
: AVIGO CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
Documento eletrônico VDA50332508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: f12da5b7-0a1e-4ddc-b3b3-612eecabbcd1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVIGO CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
AGRAVADO
: AGRIONE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
INTERES.
: ARISTIDES RICARDO DE BARROS SALVADOR
INTERES.
: DALTRO EDUARDO BARROS SALVADOR
INTERES.
: GIOVANNI BARBOSA SALVADOR
INTERES.
: IMPULSU PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: INTEGRU ASSESSORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
INTERES.
: ITG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADA
: VALDENIR BATISTA LEOPOLDINA PELLISSARI - SP063611
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: f12da5b7-0a1e-4ddc-b3b3-612eecabbcd1